Tribunal: TJDFT
Processo: 0755323-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. MAJORAÇÃO – DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. Narra a autora e ora recorrente, professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que o requerido, ao calcular os valores devidos, quando da aposentadoria, não incorporou a rubrica GAPED no percentual correto, tendo em vista que excluiu indevidamente 2.215 dias do cômputo dos períodos em que a autora laborou em atividades pedagógicas.
2. Assim, ajuizou esta ação em que pede: a) a incorporação aos seus proventos, daquela gratificação, relativamente ao período suprimido dos seus cálculos, para enfim totalizar 30% (trinta por cento) de GAPED; b) condenar o réu ao pagamento retroativo do valor a ser incorporado, devidamente corrigido, no valor de R$ 51.650,87.
3. Em se tratando de parcelas de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo de se falar em prescrição do fundo de direito.
4. Com esse fundamento, CASSO A SENTENÇA e, por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao seu julgamento.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, quando do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, aprovou a Súmula 10 sobre o tema discutido nestes autos, com o seguinte teor: Súmula 10: “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos”. UNJ 2018.00.2.007660-8, julgado em 29/11/2018. Relator Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas.
6. A parte autora e recorrente teve sua aposentadoria publicada em 20/08/2015, ID Num. 26200119 - Pág. 30. Além disso, como se observa da Planilha de Gratificação (documento de ID Num. 26200119 - Pág. 35), a Gratificação de Regência de Classe foi calculada considerando o período de 02/03/1989 até 04/02/2007, 6.549 dias e o período de 01/03/2013 até 19/08/2015, mais 902, perfazendo 7.451 dias para a gratificação, que correspondem a 20 anos, 2 meses e 2 dias, o que resultou em um percentual de 24% de GAPED (20 anos X 1,2, conforme art. 30 da Lei no 5.105/13).
7. A pretensão autoral é de que a gratificação indicada seja paga no percentual de 30%, ao considerar-se, também, o período indicado de 05/02/2007 até 28/02/2013, equivalente a 2.215 dias, ou, aproximadamente, 5 anos, que implicaria no aumento de mais 6% (5 anos X 1,2), e resultaria na porcentagem preconizada na peça inaugural (24% + 6% = 30%).
8. Da análise dos documentos anexados aos autos, destaca-se a Declaração de Atuação da Escola Classe 410 Sul, ID Num. 26200119 - Pág. 11, no qual consta que no período de 05/02/2007 até a data daquele documento (06/04/2015), a autora teria laborado em atividade de regência de classe, sala de recursos, documento que comprova o exercício da atividade e preenche a temporalidade indicada e pretendida, para fim de complementação da GAPED.
9. No que tange aos valores devidos, adoto a planilha de cálculo elaborada pelo demandado (ID. Num. 26200130 - Pág. 1), a qual reflete de forma correta os valores que devem ser reconhecidos à parte autora, uma vez que na planilha acostada à inicial há valores relacionados a períodos futuros, inclusive relacionados ao ano de 2021.
10. Isto posto, é medida de justiça a procedência parcial dos pedidos no sentido de: a) condenar o demandado a incorporar à remuneração da parte autora, a título de GAPED - Gratificação de Atividade Pedagógica, o percentual de 30% incidente sobre a sua remuneração, na forma da lei de regência; b) condená-lo ao pagamento dos valores retroativos no importe de R$ 27.241,97, bem como das parcelas vencidas e vincendas, deste a data do ajuizamento da ação até a data da efetiva implantação da rubrica na folha de pagamento da autora.
11. Quanto à incidência de correção monetária, no julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-e como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir de 18/12/2020, para correção monetária e da data da citação para os juros de mora.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.